Tribunal: TJSP
Processo: 1006400-96.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de sequelas decorrentes de acidente de trabalho. Perícia médica que negou a existência de sequelas atuais que impliquem em redução da capacidade laborativa. Conjunto probatório suficiente para o deslinde do caso. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Alteração, de ofício, apenas

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de sequelas decorrentes de acidente de trabalho. Perícia médica que negou a existência de sequelas atuais que impliquem em redução da capacidade laborativa. Conjunto probatório suficiente para o deslinde do caso. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Alteração, de ofício, apenas no tocante à verba honorária, afastando-se a condenação da parte autora nos ônus da sucumbência, consoante o disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação não provido.